Tribunal: TJDFT
Processo: 0741770-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA FORMULADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Existindo várias averbações de penhora na matrícula do imóvel que se pretende transferir liminarmente, afigura-se prudente aguardar o contraditório a ser realizado perante o juízo singular. Isso porque, para que se possa comprovar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, é imprescindível a análise aprofundada da prova, que exige maior dilação probatória, o que não é possível em sede de cognição sumária nem viável através de agravo de instrumento.
2. Agravo de instrumento não provido.